Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese a situação gravosa pela qual se comprometeu a agravante ao contratar empréstimos superiores a sua capacidade financeira, é farta a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que não há limitação do percentual de 30% (trinta por cento) quando os empréstimos foram livremente contraídos com autorização do cliente para desconto em conta-corrente.
2. Os empréstimos contraídos pela agravante, mediante consignação em pagamento, estão dentro da margem legal de desconto (30%). Porém, a agravante possui outros empréstimos com autorização para débito em conta corrente, que não devem obediência ao regramento de limitação referido, porque diz respeito à liberdade contratual e de disposição do próprio patrimônio do correntista.
3. Somente após a exauriente dilação probatória, a ser instaurada pelo juiz na origem, é que será possível aferir se houve alguma irregularidade nas contratações, ou ainda, abusividade nas cobranças, inclusive quanto ao seguro prestamista.
4. Negou-se provimento ao recurso.